Tribunal: TJSP
Processo: 2287414-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PARTICULAR PROMOVIDO PELO BANCO APÓS A INCORPORAÇÃO DO BEM AO SEU PATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE AUTORIZEM RECONHECER QUALQUER MÁCULA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS ADQUIRENTES – DECISÃO

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PARTICULAR PROMOVIDO PELO BANCO APÓS A INCORPORAÇÃO DO BEM AO SEU PATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE AUTORIZEM RECONHECER QUALQUER MÁCULA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS ADQUIRENTES – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO